Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RISCO DE VIDA NÃO DEMONSTRADO. PACIENTE CLASSIFICADO SOB O RISCO VERDE-NÃO URGÊNCIA. DISTINGUISHING. OBEDIÊNCIA À CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora procedimento de CONSULTA EM NEUROLOGIA - ADULTO, no prazo de 180 dias corridos, sob pena de sequestro de numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61956294).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que apresenta diagnóstico de retardo mental moderado. Informa que foi inserido no sistema de regulação SISREGIII em 15/03/2023, sob a classificação de risco verde – não urgência, bem como que aguarda a realização do procedimento há mais 440 dias, extrapolando o tempo razoável estabelecido pelo CNJ. Afirma que ultrapassados 180 dias de espera, a mora estatal enseja a imediata realização do procedimento. Pondera que sua pretensão está incluída na relação nacional de ações e serviços de saúde (Renases). Requer o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, imediatamente, o serviço médico postulado.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja modificado o prazo estabelecido pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 62343382).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para a realização de CONSULTA EM NEUROLOGIA - ADULTO foi inserida no Sistema de Regulação no dia 15/03/2023 (ID 61956277, p. 10), com classificação de risco verde - não urgência. No ofício no 163/2024 de ID 61956277 (p. 15), datado de 10 de abril de 2024, constou informação que há 523 solicitações pendentes na lista de regulação e que estão sendo agendadas solicitações inseridas em 02/01/2023. Por sua vez, no Ofício no 20063/2024 (ID 61956292), datado de 10 de julho de 2024, constou informação de que a consulta em neurologia do recorrente foi agendada para o dia 16/07/2024, às 07h, na Policlínica do Núcleo Bandeirante, bem como que o paciente foi comunicado em 02/07/2024.
8. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente pública que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Entretanto, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação.
9. No caso em análise, a consulta pleiteada pelo recorrente já foi devidamente agendada, não havendo informação de que o paciente tenha faltado. Assim, considerando a existência de casos com gravidade muito superior e que estão aguardando a tempo maior do que o recorrente, bem como que não restou caracterizada a urgência necessária que indique risco de vida do autor, incabível, por ora, a redução do prazo estabelecido na sentença, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.